Tribunal: TJBA
Processo: 0090174-28.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0090174-28.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: LEATHER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n° 0090174-28.2009.8.05.0001, movida contra LEATHER COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA., em razão da inércia do exequente após intimação pessoal para manifestação sobre o andamento do feito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção do processo por abandono da causa, considerando-se a ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal. Questiona-se ainda a aplicabilidade do art. 40 da LEF e da Súmula 240 do STJ à hipótese. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo se baseou na omissão do exequente, devidamente intimado para impulsionar o feito, não sendo o caso de aplicação do art. 40 da LEF, que trata de hipóteses distintas. 4. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, nos autos eletrônicos, equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC. 5. A Súmula 240 do STJ é inaplicável às execuções fiscais não embargadas, conforme entendimento consolidado no REsp 1.120.097/SP (Tema 314). 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a extinção de ofício de execuções fiscais abandonadas, com fundamento no art. 485, III, do CPC. 7. A conduta do exequente caracteriza desídia processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, quando constatada a inércia do exequente após intimação pessoal regular." "2. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, sendo possível a extinção de ofício pelo juízo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0090174-28.2009.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e Apelado LEATHER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA